Tribunal: TJDFT
Processo: 0740623-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I, DO CPP. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE DOLO E BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS EM APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal não se presta à reanálise de provas ou à rediscussão de teses já enfrentadas e decididas em sede de apelação, salvo em casos de erro judiciário devidamente comprovado, nos termos do art. 621 do CPP.
2. Alegação de inexistência de dolo no crime de roubo majorado afastada, à vista de provas robustas que confirmam a inversão da posse do veículo da vítima sob grave ameaça, ainda que por breve tempo, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ.
3. Não há configuração de bis in idem entre os crimes de roubo e extorsão, tendo em vista a autonomia dos desígnios e a independência das condutas praticadas, consoante jurisprudência pacífica do STJ.
4. A dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, sendo as agravantes e aumentos devidamente justificadas pelas peculiaridades do caso concreto.
5. Ausência de elementos novos ou circunstâncias supervenientes capazes de ensejar a revisão do julgado, que se encontra amparado em fundamentação idônea e na análise criteriosa dos fatos e provas constantes dos autos.
6. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.